Tribunal: TJDFT
Processo: 0015431-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Vistos etc. Por meio da decisão de ID 20756899 (de 21/10/2020), deferi o pedido de habilitação de sucessores de ANTONIO SERGIO ALVES DA SILVA e de ANTONIO VIEIRA DE SOUSA, em relação aos quais ainda não havia ocorrido o pagamento (ID 19978123). Na referida decisão, também foram deferidos os pedidos de retenção dos honorários contratuais e de retificação dos valores, em conformidade com o novo índice de correção (IPCA-E). Remetidos os autos à d. Contadoria Judicial, os cálculos foram elaborados, com o apontamento dos seguintes créditos: i) R$ 48.546,11 em relação a ANTONIO SERGIO ALVES DA SILVA; ii) R$ 54.670,19, em relação a ANTONIO VIEIRA DE SOUSA (ID 25619823). O SINDIRETA manifestou concordância com os cálculos (ID 26041285). O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, requereu a sua retificação, de acordo com os cálculos elaborados por sua Gerência de Apoio Cientifico, que encontrou, no total, um valor inferior em R$ 3.982,39 (ID 26050434). Intimado para manifestar-se a respeito deste ponto, a d. defesa do SINDIRETA peticionou afirmando que “nada tem a opor em relação à impugnação do devedor”, “diante do caráter irrisório do excesso alegado, o qual se deu em virtude de questões concernentes ao arredondamento matemático”. Por isso, o SINDIRETA requereu a retificação da Requisição de Pequeno Valor de ID 11874684, renunciando ao crédito individualmente considerado que supere 40 (quarenta) salários mínimos, conforme detalhado em sua petição, in verbis (ID 27437430): SUCESSORES DE ANTONIO SERGIO ALVES DA SILVA 1. MARIA APARECIDA VAZ DA SILVA (MEEIRA): R$ 17.600,00 M DE OLIVEIRA ADV &amp; ASSOC (HON. CONTRATUAIS): R$ 4.400,00 VALOR DA QUOTA-PARTE R$ 22.000,00 2. VITORIA VAZ DA SILVA (HERDEIRA): R$ 8.800,00 M DE OLIVEIRA ADV &amp; ASSOC (HON. CONTRATUAIS): R$ 2.200,00 VALOR DA QUOTA-PARTE R$ 11.000,00 3. VIVIANE VAZ DA SILVA (HERDEIRA): R$ 8.800,00 M DE OLIVEIRA ADV &amp; ASSOC (HON. CONTRATUAIS): R$ 2.200,00 VALOR DA QUOTA-PARTE: R$ 11.000,00 TOTAL GERAL: R$ 44.000,00 SUCESSORES DE ANTONIO VIEIRA DE SOUZA 1. VALDENI VIEIRA DE SOUZA: R$ 4.400,00 M DE OLIVEIRA ADV &amp; ASSOC (HON. CONTRATUAIS): R$ 1.100,00 VALOR DA QUOTA-PARTE: R$ 5.500,00 2. VALMY VIEIRA DE SOUZA: R$ 4.400,00 M DE OLIVEIRA ADV &amp; ASSOC (HON. CONTRATUAIS): R$ 1.100,00 VALOR DA QUOTA-PARTE R$ 5.500,00 3. SILVANI VIEIRA DE SOUZA: R$ 4.400,00 M DE OLIVEIRA ADV &amp; ASSOC (HON. CONTRATUAIS): R$ 1.100,00 VALOR DA QUOTA-PARTE R$ 5.500,00 4. EVANI VIEIRA DE SOUZA: R$ 4.400,00 M DE OLIVEIRA ADV &amp; ASSOC (HON. CONTRATUAIS): R$ 1.100,00 VALOR DA QUOTA-PARTE R$ 5.500,00 5. ADENI VIEIRA DE SOUZA: R$ 4.400,00 M DE OLIVEIRA ADV &amp; ASSOC (HON. CONTRATUAIS): R$ 1.100,00 VALOR DA QUOTA-PARTE R$ 5.500,00 6. PEDRO VIEIRA DE SOUZA: R$ 4.400,00 M DE OLIVEIRA ADV &amp; ASSOC (HON. CONTRATUAIS): R$ 1.100,00 VALOR DA QUOTA-PARTE R$ 5.500,00 7. BOA VENTURA VIEIRA DE SOUZA: R$ 4.400,00 M DE OLIVEIRA ADV &amp; ASSOC (HON. CONTRATUAIS): R$ 1.100,00 VALOR DA QUOTA-PARTE R$ 5.500,00 8. NILVANA VIEIRA DE SOUZA SANTANA: R$ 4.400,00 M DE OLIVEIRA ADV &amp; ASSOC (HON. CONTRATUAIS): R$ 1.100,00 VALOR DA QUOTA-PARTE R$ 5.500,00 TOTAL GERAL: R$ 44.000,00 Ante o exposto, consoante os fundamentos expostos na decisão de ID 20756899, bem como em face da concordância das partes a respeito dos valores acima, homologo os cálculos fornecidos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 26050434) e defiro o pedido de retificação da RPV, com o destaque dos honorários contratuais, conforme petição do SINDIRETA (ID 27437430), haja vista a renúncia ao que excede a quantia de 40 salários mínimos, parâmetro a ser considerado no caso, conforme determinações anteriores. Cumpra-se e intimem-se.